Tribunal: TJMT
Processo: 1013694-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013694-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), TIAGO DAL BEM - CPF: 994.960.201-78 (AGRAVANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 300, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 151, DO CTN – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO IMPUGNADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade de multa ambiental exige o depósito integral e em dinheiro do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, aplicável por analogia aos créditos não-tributários.

2. Agravo desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
interposto por
TIAGO DAL BEM
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na ação anulatória n.o 1009503-34.2022.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 87684872 dos autos de origem):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por TIAGO DAL BEM em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que o
“i - Processo Administrativo Composto Por Irregularidades; ii – Falta de Notificação Pessoal do Requerente no Processo Administrativo – Cerceamento de Defesa; ii – Prescrição no Procedimento Administrativo Paralisado Por Mais De Três Anos, Pendente De Despacho/Decisão/Julgamento; iii – Prescrição Quinquenal, uma vez que a constituição definitiva do suposto débito mesmo que de Auto de Infração diverso, se deu em 19/07/2015”.

Informa que
“a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso busca através da Ação de Execução Fiscal sob o número 1003371- 92.2021.8.11.0015, ajuizada em 06/03/2021, receber do Requerente o débito inscrito em Dívida Ativa n.o 2018927951, supostamente em decorrência de multa estipulada através do auto de infração no. 002.068.2013. Ocorre, no entanto, que tal pretensão é totalmente insubsistente, pois o suposto débito excutido nos autos está prescrito”.

Por essas razões, REQUER, a CONCESSÃO da TUTELA de URGÊNCIA
“para fins de SUSPENDER IMEDIATAMENTE A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E SEUS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO e a Emissão da Certidão Negativa de Débitos Fiscais em favor do Requerente”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300,
“caput”,
do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito
(“fumus boni iuris”);
e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(“periculum in mora”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o
“FUMUS BONIS JURIS”
e o
“PERICULUM IN MORA”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que,
“prima facie”,
em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o
pleito de TUTELA NÃO MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

Extrai-se da inicial e documentos anexos, que em face do Requerente foi lavrado, no dia 20/08/2013, o Auto de Infração no. 002.068.2013, por
“dispor as embalagens vazias de agrotóxicos e afins em desacordo com a legislação vigente – inciso XL do artigo 44, c/c inciso XXIV do artigo 46, do Decreto Estadual no 1651 de 11/03/2013, que regulamenta a Lei Estadual no 8588 de 27/11/06”.

Contudo, insurge-se o Autor em face do Processo Administrativo no 546297/2013, alegando a ocorrência de inúmeras irregularidades capazes de anular todo o processo administrativo, bem como a existência de Prescrição Quinquenal (art. 1o-A da Lei n. 9.873/1999).

Vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, nos termos da Lei no 4.320/1964:

“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (...) § 2o -
Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
(Destaque nosso).

Nesse sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS decorrentes do Processo Administrativo no 546297/2013, instaurado em razão de ação administrativa punitiva do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA.

Pois bem.

Oportuno mencionar e transcrever trecho da decisão prolatada pelo d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA em 05.10.2018 no RAI no 1010273­14.2018.8.11.0000 que, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL é composto por DUAS FASES DISTINTAS: A PRIMEIRA, que pode ser denominada de FASE CONSTITUTIVA, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração.

Depois, vem a SEGUNDA FASE, que pode ser denominada de FASE EXECUTÓRIA.

NA PRIMEIRA FASE, tem-se a POSSIBILIDADE da INCIDÊNCIA da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO PUNITIVA decorre do ESCOAMENTO DO PRAZO de CINCO ANOS, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em promover atos necessários ao deslinde da causa.

A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado.

A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito”.
(Destaque nosso)

Vencida a parte introdutória, destaco que no caso dos autos aplica-se o regramento do Decreto Estadual n° 1.986/2013, eis que o Processo Administrativo de no 546297/2013 foi finalizado após a entrada em vigor do referido regramento.

Nesse sentido, eis o recente julgado do TJ/MT:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo,
a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.
No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (TJ-MT - AI: 10082864020188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020 – destaque nosso).

Nesse contexto, analisando a legislação aplicável ao caso, verifico que no art. 19 do Decreto no 1986/2013 estabelece que
“prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada” e seu parágrafo único determina que “considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração”.

De acordo com o dispositivo legal retro citado, é possível auferir que o PRAZO PRESCRICIONAL de 05 (cinco) anos, REFERE-SE ao PERÍODO em que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA detém para INICIAR a APURAÇÃO do crime ambiental, a CONTAR da DATA da PRÁTICA do ATO ou, em sendo o caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta estiver cessada. Ademais, a norma legal estipula quando se deve considerar INICIADA a ação de APURAÇÃO, que, de acordo com o parágrafo primeiro, se dá com a LAVRATURA do AUTO de INFRAÇÃO.

Desse modo, no caso dos autos, nota-se que a suposta INFRAÇÃO AMBIENTAL ocorreu em 14/05/2013 (ID. 86068431 – Pág. 05) e o AUTO de INFRAÇÃO n° 002/68/2013 foi lavrado no dia 20/08/2013 (ID. 86068431– Pág. 03). Portanto, de acordo com o artigo 20, inc. I do Decreto Estadual no 1.986/13 a INTERRUPÇÃO do PRAZO PRESCRICIONAL ocorreu no dia 20/08/2013, pelo RECEBIMENTO do AUTO de INFRAÇÃO pelo autuado, conforme se verifica em ID. 86068431– Pág. 03.

Nesse sentido,
“o prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput, do referido Decreto,
se refere a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita,
que se
iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente,
ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal”.
(TJ-MT 10084032620218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021 – Destaque nosso).

Logo, o REQUERENTE NÃO logrou êxito em DEMONSTRAR a OCORRÊNCIA da PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO PUNITIVA, eis que a INFRAÇÃO AMBIENTAL ocorreu em 14/05/2013 e o AUTO de INFRAÇÃO n° 002/68/2013 foi RECEBIDO pelo autuado em 20/08/2013, portanto, em lapso temporal inferior a 05 (cinco) anos.

Quanto a indicação errônea do Auto de Infração na Decisão Administrativa, entendo que esta não tem o condão de anular o ato praticado, portanto, houve mero erro material em seu preenchimento, mas não ilícito administrativo, na medida que o conteúdo da Decisão se referia ao fato ocorrido, portanto, a numeração errada não deve sobrepor a toda ação praticada pela Administração Pública a fim de invalidar o trabalho empreendido.

Nesse diapasão, em análise supercial e não plena, própria dessa quadra processual, não vislumbro a presença da “probabilidade do direito”, inviabilizando assim a concessão da medida liminar.

“Ex positis”,
INDEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste
“decisum”,
quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Alega, a parte agravante, que a supratranscrita decisão interlocutória deve ser reformada, ao argumento de que seus pedidos demonstram probabilidade do direito e risco da demora, devido ao fato de existir Certidão de Dívida Ativa (CDA) positiva em seu nome, no tocante ao débito fiscal, que afeta diretamente suas atividades laborais.

Discorda, também, do Auto de Infração Ambiental, considerando que, segundo relata:
“(...) o INDEA apresentou a contradição na decisão conforme documento demonstrado a baixo e também em anexo, assim fora adotada a medida de anulação desta, e posteriormente expedida outra decisão que, igualmente a anterior, optou pela manutenção de Auto de Infração diverso, ou seja, não há relação alguma com o Requerente”.

Na oportunidade, afirma que deve ser reconhecida a prescrição,
“(...) uma vez que não há no Processo Administrativo decisão/Julgamento referente ao Auto de Infração em face do ora Requerente, desde a data de 15/06/2015”,
bem como sustenta que houve cerceamento de defesa no referido processo administrativo, tendo em vista a ausência de sua intimação pessoal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Seja concedida a
TUTELA DE URGÊNCIA,

“inaudita altera pars”
, conforme disposto no art. 300, do CPC, para fins de SUSPENDER IMEDIATAMENTE A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E SEUS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO, como medida de Lídima Justiça!

b) Ainda em medida de tutela de urgência, SEJA determinada a Expedição de Ofício ao órgão competente para Emissão da
Certidão Negativa de Débitos Fiscais
em favor do Agravante, tendo em vista a necessidade laborativa para o seu próprio sustento e de sua família;

c) Seja Reconhecida a Prescrição conforme
ART. 1o, §1o, LEI 9.873/1999,
pois não há no Processo Administrativo despacho/decisão/Julgamento referente ao Auto de Infração em face do ora Agravante, desde a data de
15/06/2015, consequentemente determinando o seu arquivamento e a perda do objeto da presente Ação;

d) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência a prescrição apontada acima, que seja Reconhecida a prescrição Quinquenal
ART. 1o-A, LEI 9.873/1999,
vez que a constituição definitiva do crédito mesmo que de Auto de Infração diverso, se deu em
19/07/2015,
todavia, o ingresso da presente ação de execução fiscal fora somente em
06/03/2021;

e) Seja Reconhecida a decadência, visto o prazo de 05 anos contados da lavratura do auto de infração 20/08/2013 até a inscrição em dívida ativa 24/10/2018, e consequentemente a extinção da execução fiscal, com resolução de mérito;

f) Reconhecida a decadência, SEJA determinada a Expedição de Ofício ao órgão competente para Emissão da
Certidão Negativa de Débitos Fiscais
em favor do Agravante;

g) Por fim, requer seja o Agravado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

h) Que sejam realizadas todas as publicações, intimações e outros atos de interesse do Agravante em nome dos advogados descritos na Procuração, sob pena de nulidade;

i) O conhecimento do presente recurso, como autoriza o art. 1.019, do CPC, e o TOTAL PROVIMENTO;

j) A juntada dos documentos em anexo.”

O pedido liminar foi
indeferido
,
notadamente pela ausência de garantia do juízo (ID. 140180166).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 145914273).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 149633182.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
TIAGO DAL BEM
contra a
decisão que
indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou a
“ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada” (proc. n.o 1009503-34.2022.8.11.0015),
alegando a ocorrência de irregularidades no processo administrativo impugnado (Processo n.o 546297/2013). Ademais, sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal (art. 1o-A, da Lei n.o 9.873/99).

Requereu, liminarmente, a suspensão da ação de execução fiscal n.o 1003371-92.2021.8.11.0015 e dos atos administrativos vinculados (CDA n.o 2018927951 e Auto de Infração n.o 002.068.2013, lavrado pelo INDEA/MT), além da emissão de Certidão Negativa de Débitos Fiscais em favor do Requerente.

O juízo
a quo
, conforme relatado, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento da ausência do requisito da probabilidade do direito.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito invocado, a parte agravante sustenta que há nulidade no processo administrativo, em razão da falta de notificação pessoal, o que resultou em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, da análise do caderno processual, infere-se que a suposta infração ambiental ocorreu em
14.05.2013
e o Auto de Infração foi lavrado no dia
20.08.2013
. Ademais, consta do supramencionado procedimento, que a parte agravante foi autuada e apresentou carta de defesa administrativa, datada de
09.09.2013
.

Desta feita, ao menos nesse momento processual, não há que se falar em cerceamento de defesa em face de irregularidade dos atos realizados no âmbito do processo administrativo, tampouco cerceamento de defesa nos termos alegados.

Outrossim, não se verifica a ocorrência da aventada prescrição da pretensão punitiva, bem como o prejuízo na indicação errônea, pois, como exposto pelo magistrado
a quo,

“(...) esta não tem o condão de anular o ato praticado, portanto, houve mero erro material em seu preenchimento, mas não ilícito administrativo, na medida que o conteúdo da Decisão se referia ao fato ocorrido, portanto, a numeração errada não deve sobrepor a toda ação praticada pela Administração Pública a fim de invalidar o trabalho empreendido”
(ID. 134877713).

No que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, e demais providências, além da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não evidenciados nessa fase de cognição sumária, este poderia ser acolhido mediante a prestação de caução, em analogia ao artigo 151, inciso II, do CTN. Veja-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.”

Na hipótese, como dantes mencionado, não se constata que o juízo tenha sido garantido pela parte devedora nos termos dos dispositivos legais supramencionados.

No mesmo sentido, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – ATO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – ALEGAÇÃO DE RECURSO PREJUDICADO – FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – AFASTADOS – PLEITO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 151, DO CTN – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – NÃO REALIZADO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é juridicamente admissível deferir a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Admissibilidade, então, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro”
.

(TJ-MT - AI: 10114117920198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2020) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade da multa ambiental , somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente.

Recurso desprovido”.

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1013971-28.2018.8.11.0000, Juiz de Direito, Dr. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (grifo nosso)

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023